Tribunal: TJDFT
Processo: 0752540-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0752540-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEONARDO IRENO DE BRITO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI E VARA DOS DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Leonardo Ireno de Brito, contra sentença do MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF que manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos autos da ação penal no 0709257-57.2019.8.07.0006 (ID 22217049). Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe o crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), nos seguintes termos: “[...] Na madrugada do dia 6 de junho de 2018, por volta de 1h:30, na Quadra 8, Lote 27, Fercal/DF, o denunciado LEONARDO IRENO DE BRITO, com vontade de matar, utilizando-se de uma foice, desferiu vários golpes contra a vítima ROSENILDO BARBOSA DE MEDEIROS, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 23380/18. O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado atentou contra a vida da vítima pelo fato de ROSENILDO intervir em favor de CLEIDIANA DE SOUSA NASCIMENTO, companheira de LEONARDO, para que ela não fosse agredida. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que o denunciado surpreendeu e atacou a vítima por trás, em momento no qual a agressão não lhe era previsível. Consta que, no dia dos fatos, a vítima ROSENILDO ajudou o denunciado LEONARDO a carregar uma bolsa de ferramentas até a casa dele. Após chegarem ao local, o denunciado começou a discutir com sua companheira CLEIDIANA, chegando a empurrá-la. Diante disso, a vítima pediu que o denunciado cessasse as agressões, fato que deixou LEONARDO bastante irritado. A vítima então deixou a residência do denunciado, momento em que o LEONARDO buscou uma foice no quarto e foi ao encalço de ROSENILDO, atingindo-o nas costas e no braço com diversos golpes. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, na medida em que CLEIDIANA tentou conter LEONARDO e, mesmo gravemente ferida, a vítima conseguiu fugir e recebeu pronto atendimento médico. [...]” (ID 22217050) Submetido ao Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos de materialidade e autoria delitiva. Ao votar o terceiro quesito, manifestou-se no sentido de que o fato não cuidou de crime doloso contra a vida, de modo que a conduta foi desclassificada para delito diverso da competência do Júri. Valoradas as provas pelo Juiz Presidente, condenou o paciente como incurso nas sanções do artigo 129, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, fixando a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, por entender que os requisitos da prisão preventiva permanecem íntegros. No presente habeas corpus, a Defesa pugna pelo direito de recorrer em liberdade. Alega que o paciente está preso cautelarmente por este processo desde 01/10/2019, tendo sido prejudicado pela suspensão dos julgamentos em decorrência da pandemia do COVID-19, o que alongou o período de custódia cautelar. Sustenta que a autoridade impetrada incorreu em ilegalidade ao manter a prisão cautelar do paciente ao invés de expedir alvará de soltura em seu favor, uma vez que o tempo de prisão preventiva é muito superior àquele necessário para a progressão ao regime aberto, não sendo razoável que continue preso cautelarmente. Ressalta que o delito de lesão corporal grave não é hediondo, além de anterior à Lei no 13.964/2019, de modo que afirma ser o caso de aplicação da fração de 1/6 para progressão de regime prevista no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Defende que “com 7 meses de pena cumprida o paciente já teria direito à progressão de regime. Mas de cumpriu em regime fechado 1 ano, 2 meses e 13 dias, já extrapolou muito mais do que o necessário para estar em liberdade, considerando a pena aplicada.”. Pede o deferimento da liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pede a aplicação de uma das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, revogando-se a prisão cautelar, sem prejuízo de que, em caráter subsidiário, seja aplicada uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O impetrante se insurge contra a sentença condenatória, na parte em que negado o direito de recolher em liberdade ao paciente, aduzindo ser desarrazoada a manutenção da sua prisão cautelar no caso em que ele já tem tempo suficiente para progredir ao regime aberto. Com efeito, extrai-se dos autos na origem que o paciente respondeu ao processo preso, em razão de acolhimento pelo Juízo a quo da representação da autoridade policial e de requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (ID’s 45571894, 45571902 e 45715859 dos autos na origem). A prisão preventiva do paciente foi decretada por decisão proferida em 26/09/2020 e o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 01/10/2019 (ID’s 45715859 e 46224075 dos autos na origem). O paciente respondeu ao processo segregado, uma vez que mantida a prisão cautelar nas decisões de reavalição da necessidade da medida (ID’s 65422182 e 74441072) e na decisão de pronúncia (ID 67397562 dos autos na origem). Submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, o Júri concluiu não se tratar o fato de crime doloso contra a vida. Proferida sentença pela autoridade impetrada, condenou o paciente nas sanções do artigo 129, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Oportuno registrar que, pela fundamentação da sentença, tudo indica que, em verdade, a autoridade impetrada concluiu que a conduta do paciente se insere no tipo penal previsto no artigo 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal, e não no § 2o do mesmo dispositivo, como registrado. A sentença ainda negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem os requisitos da prisão preventiva. Não se olvida que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como que não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade a réu condenado a regime semiaberto, se lhe foi garantida a execução provisória da pena no regime prisional aplicado na sentença. Embora tenha sido determinada a expedição de carta de guia para execução provisória da pena na sentença, excepcionalmente, é possível constatar, de plano, que a manutenção da prisão cautelar do paciente se mostra desarrazoada e desproporcional, pois, pela pena aplicada e não havendo recurso da acusação, já faria jus ao regime aberto, de modo que se configura a ilegalidade manifesta apta a autorizar o exame da questão por meio do habeas corpus. Com efeito, a sentença aplicou ao paciente a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Consta da ata de julgamento que o Ministério Público abriu mão do prazo recursal, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação (ID 79730018, p. 3). A Defesa, por sua vez, recorreu com base no artigo 593, inciso III, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, do Código de Processo Penal. O paciente está preso desde 01/10/2019 por este processo, ou seja, por período superior a 1/6 da pena aplicada, uma vez tratar-se de fato praticado antes da edição da Lei no 13.964/2019, que se completou no dia 30/04/2020. Desse modo, verifica-se que a manutenção da prisão cautelar do paciente, embora fundamentada, mostra-se desproporcional e desarrazoada no caso concreto. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para colocar o paciente em liberdade até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, mediante declinação de endereço e telefone. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente Leonardo Ireno de Brito, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Na oportunidade, deverá ser cientificado da obrigação de manter endereço e telefone atualizados perante a Vara de origem do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF. Comunique-se a douta autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Juntados aos autos o alvará de soltura cumprido e o termo de declinação de endereço e telefone preenchido, providencie a Secretaria da Segunda Turma Criminal o envio ao Juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador